Tribunal: STF
Processo: Rcl 44793
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Nítido caráter infringente. Impossibilidade de rediscussão na matéria.  Embargos de declaração não conhecidos. Certificação de trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento. Não conhecimento.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação, com propósitos infringentes, opostos por Pro Rede Ltda. — ME, contra acórdão formalizado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido na Sessão Virtual realizada de 17/10/2025 a 24/10/2025, ocasião em que foi dado provimento ao recurso para, reformando a decisão recorrida, julgar procedente o pedido da reclamação, para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento desta Corte Suprema firmado nas ADPFs nº 275/PB, nº 485/AP, nº 387/PI e nº 437/CE e RE nº 840.435-RG/RS (Tema RG nº 598), e determinar a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros porventura penhorados/bloqueados, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF, nos termos do voto do Relator, por unanimidade.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se no ato reclamado não foi observado o que decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 485/AP.



    III. Razões de decidir



    3. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    4.   A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.